Tribunal: TJDFT
Processo: 0714071-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO COMERCIAL. CONTINUIDADE DO CONTRATO. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOVAÇÃO RECURSAL. RISCO DE DANO REVERSO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão que concedeu tutela de urgência determinando a manutenção do contrato de locação comercial vencido, vedando a desocupação do imóvel locado. O agravante sustenta a inadequação da via eleita pela autora, por não ter ajuizado ação renovatória no prazo legal, e afirma que não há direito à prorrogação contratual nem expectativa legítima de renovação. Alega, ainda, que a decisão agrava indevidamente a posição do locador e viola seu direito potestativo de retomada do imóvel ao término do contrato.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é admissível a alegação de inadequação da via eleita em sede de agravo de instrumento, sem ter sido arguida no juízo de origem; e (ii) avaliar se estão presentes os requisitos legais e fáticos que justifiquem a manutenção da relação locatícia por decisão liminar.
III. Razões de decidir
3. Não se conhece do agravo na parte em que sustenta a inadequação da via eleita, por configurar inovação recursal, uma vez que tal alegação não foi submetida ao juízo de origem, nem mesmo após a apresentação da contestação, configurando supressão de instância.
4. A autora apresentou indícios de que realizou reformas no imóvel a pedido do locador, com promessa verbal de prorrogação contratual, demonstrando possível violação ao princípio da boa-fé objetiva e a existência de legítima expectativa de continuidade da relação jurídica.
5. Não se verifica risco de dano iminente ao agravante, pois a autora permanece cumprindo regularmente suas obrigações contratuais, enquanto o encerramento abrupto de suas atividades geraria prejuízos econômicos e sociais consideráveis.
6. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015, deve ser mantida a antecipação da tutela ao autor/agravado com a determinação de continuidade do contrato de locação firmado entre as partes durante o curso do processo e vedação à desocupação do espaço.
IV. Dispositivo
7. Conheceu-se em parte do agravo de instrumento e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300, 1.015 e 1.016.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1991774, 0742346-16.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, j. 23/04/2025; TJDFT, Acórdão no 1994811, 0751833-10.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 30/04/2025; TJDFT, Acórdão no 1982465, 0752902-77.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, j. 20/03/2025.